Tribunal: TJDFT
Processo: 0727961-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. IDONEIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. COMPLETA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE
1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo.
2. Nenhum reparo merece a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, constatada a ausência dos requisitos necessários, conforme previsão legal.
3. A comprovação da alegada idoneidade da assinatura digital em contrato de locação comercial em Shopping Center depende de esclarecimento mediante a completa instrução processual e respaldo do devido processo legal.
4. Recurso não provido.